Tribunal: TJSP
Processo: 2000984-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de inexistência de negócio jurídico c.c. danos morais – insurgência contra a decisão que imputou ao agravante o custeio da perícia grafotécnica – pretensão do agravante de carrear ao agravado o custeio da prova ou efetuar o pagamento ao final do processo na proporção da sucumbência das partes, pugnando ainda pela redução do valor estimado pelo juízo a quo de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de inexistência de negócio jurídico c.c. danos morais – insurgência contra a decisão que imputou ao agravante o custeio da perícia grafotécnica – pretensão do agravante de carrear ao agravado o custeio da prova ou efetuar o pagamento ao final do processo na proporção da sucumbência das partes, pugnando ainda pela redução do valor estimado pelo juízo a quo de R$3.000,00 para quantia inferior a R$2.000,00 - inconformismo injustificado – questionada a autenticidade da assinatura aposta em documento, o ônus da prova, incluindo o custeio de seu interesse, recai sobre a parte que o produziu – art. 429, II, do CPC/15 – impossibilidade de diferimento do pagamento por falta de amparo legal – valor fixado pelo juízo a quo não se mostra excessivo, nem em descompasso com o trabalho que será realizado nos autos - decisum mantido - RECURSO IMPROVIDO.*